Tribunal: CARF
Processo: 11052.001301/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.001301/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.550 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
BELLAS CBV AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO PELO SIMPLES (FEDERAL
E
NACIONAL).
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE
CARACTERIZAÇÃO DE EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Subsistindo os motivos que ensejaram a exclusão da empresa do Regime de
Tributação pelo SIMPLES (Federal e Nacional), é medida que se impõe a
ratificação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-50.124 da 2a Turma da DRJ/RJ1, de 18 de outubro de
2012 (fls. 167 a 172):
Trata o processo de representação fiscal para a exclusão do interessado acima
identificado do Simples Federal e Nacional, a partir de 01 de janeiro de 2007 e 01 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.001301/2010-41
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.550 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.001301/2010-41

julho de 2007, respectivamente, tendo em vista que no decorrer do ano-calendário de
2006 auferiu receita bruta em montante acumulado (R$ 3.675.277,86) excedente ao
limite estabelecido em lei para empresas de pequeno porte (R$ 2.400.000,00).
2. O excesso de receita bruta foi apurado no curso da ação fiscal levada a efeito no
domicílio do interessado em 2010, ocasião em que foram lavrados autos de infração
consubstanciados no processo administrativo fiscal no 11052.001113/2010-13, juntados
por cópia às fls.6/61.
3. Em decorrência, a delegada adjunta da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I
expediu os Atos Declaratórios Executivos DRF/RJ I, nos 133 (fl.71) e 134 (fl.72),
ambos em 30 de agosto de 2011, que excluem o interessado, respectivamente, do
Simples Federal e Nacional. Enquadramento legal do Simples Federal: arts. 9o, I e II;
12: 14, I; 15, IV, da Lei no 9.317, de 1996. Art. 6o da Lei no 9.779, de 1999.
Enquadramento legal do Simples Nacional: art. 3o da Lei Complementar no 123, e
alterações posteriores e na alínea “a” do inciso II do art. 3o , c/c o inciso XI do art. 5o,
ambos da Resolução CGSN no 15, de 23/07/2007, e alterações posteriores.
4. Cientificado dos Atos em 28/09/2011, o interessado apresentou em 20/10/2011 a
manifestação de inconformidade de fls. 78/102, acompanhada dos documentos de fls.
103/152, alegando, em síntese, que:
- os agentes fiscais desconsideraram por completo a informação de que a movimentação
na conta corrente não se trata de receita, mas sim de mera movimentação do dinheiro do
cliente para o fornecedor;
- a exclusão do Simples Nacional viola os princípios constitucionais da equidade e
capacidade contributiva;
- meros depósitos em conta corrente não podem ser suficientes para descaracterizar o
exercício da representação comercial mediante os repasse de valores ocorridos dos
clientes para os fornecedores;
- o processo administrativo onde é questionado o valor correto de sua receita bruta ainda
não foi julgado;
- a regularidade do pagamento antes da decisão e trânsito em julgado do processo
administrativo, estando suspensa a exigibilidade da cobrança, concede ao contribuinte o
direito de emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Sendo os
efeitos desta certidão negativa, não há de se impedir a sua manutenção junto ao
Simples;

A DRJ, por sua vez, julgou improcedente o pedido da empresa recorrente,
merecendo destaque os seguintes trechos do Acórdão da DRJ:
19. Os argumentos apresentados pelo interessado dizem respeito aos lançamentos
tributários objeto do processo 11052.001113/2010-13, já apreciados por esta Turma de
Julgamento.
20. Nos termos do acórdão no 12-50123, proferido nesta mesma Sessão de
Julgamento, foi mantida integralmente a autuação (fls.158/166), ratificando, assim,
a motivação para a exclusão do interessado da sistemática do Simples.
21. Ex vi do art. 15, IV da Lei no 9.317, de 1996, a exclusão de ofício do SIMPLES, na
hipótese do inciso I do art. 9o, surte efeito a partir do ano-calendário subsequente àquele
em que foi ultrapassado o limite estabelecido. Neste caso, a partir do 01/01/2007 para o
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.550 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.001301/2010-41

Simples Federal. 22. Em se tratando do Simples Nacional, a sua exclusão de ofício a
partir de 01/07/2007 está fundamentada na alínea “a” do inciso II do art. 3o, c/c o inciso
XI do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15, de 23/07/2007, e alterações posteriores.

Assim, a empresa contribuinte teria omitido receitas, objeto de apreciação de um
processo administrativo antecedente, e, em virtude dessas omissões de receita, teria extrapolado
seu faturamento bruto para fins de exclusão do regime de tributação pelo Simples (Federal:
01/01/2007; e, Nacional: a partir de 01/07/2007).
Os débitos tributários se encontram analisados no âmbito do processo no
11052.001113/2010-13, ainda em andamento, conforme a seguir demonstrado:

Face ao Acórdão da DRJ supramencionado, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 184 a 202), requerendo o cancelamento da exclusão da empresa do regime de
tributação pelo SIMPLES, sob os argumentos de que ainda se encontra discutindo
administrativamente os processos 11052.001300/2010-05 (processo para mero acompanhamento
patrimonial) e 11052.001113/2010-13, e que os fiscais teriam desconsiderado que as
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.550 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.001301/2010-41

movimentações na conta teriam sido decorrentes de meras “movimentações transitórias de
dinheiro” e movimentação de “dinheiro de cliente para o fornecedor”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de análise quanto à exclusão da empresa no regime de tributação pelo Simples Nacional,
desvinculada de exigência de crédito tributário ainda objeto de lide pendente de julgamento
administrativo, na medida em que o presente processo de exclusão não se deu com base no art.
17, inc. V, da Lei Nacional no123/2006, mas sim no fato do excesso de receita bruta no ano de
2006 legalmente admitido para empresas do SIMPLES, conforme se depreende dos Atos
Declaratórios Executivos de fls. 71 e 72, a saber:

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.550 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.001301/2010-41

Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 02 de abril de 20218,
fl. 184, face o recebimento da intimação, em 05/03/2018, fl. 180), e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.550 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.001301/2010-41

Relativamente ao mérito, necessário indicar que remanesce como objeto de lide a
identificação ou não dos fatos que deram ensejo à exclusão da empresa do SIMPLES
NACIONAL, por meio dos A.D.E.s supramencionados (fls. 71 e 72).
Vale ressaltar que a exclusão se deu em virtude do excesso de receita bruta no ano
de 2006, enquanto seu Recurso Voluntário se limitou a indicar argumentos à não caracterização
do art. 17, inc. V, da Lei Complementar no123/2006, que trata de existência de dívidas com
exigibilidade não suspensa.
Argumentou ainda a recorrente que ainda se encontra discutindo
administrativamente os processos 11052.001300/2010-05 (processo para mero acompanhamento
patrimonial) e 11052.001113/2010-13, e que os fiscais teriam desconsiderado que as
movimentações na conta teriam sido decorrentes de meras “movimentações transitórias de
dinheiro” e movimentação de “dinheiro de cliente para o fornecedor”.
Nesses termos, a contribuinte nada demonstrou no sentido de que não teria
incorrido na receita bruta em excesso no ano-calendário 2006.
Relativamente aos processos em curso, 11052.001300/2010-05 (processo para
mero acompanhamento patrimonial) e 11052.001113/2010-13 (apuração de débitos tributários),
verifica-se que o primeiro, conforme já analisado pela DRJ, se trata de mero acompanhamento
patrimonial da empresa contribuinte, não interferindo em qualquer outro processo.
Em relação ao segundo processo, que trata de imposição de débitos à contribuinte,
é necessário indicar que a exclusão não decorreu da existência dos débitos impostos à
contribuinte, mas sim do excesso de receita bruta.
Em que pese os débitos impostos estejam, em tese, com exigibilidade suspensa, a
caracterização do excesso de receita bruta dependeria de contra-prova por parte da empresa
contribuinte, no âmbito do presente processo, independentemente do que vier a ser discutido no
âmbito do processo de cobrança de débito, contra-prova essa que fosse capaz de elidir a
caracterização do excesso de receita bruta.
No entanto, a empresa contribuinte se limitou a indicar que as movimentações na
conta teriam sido decorrentes de meras “movimentações transitórias de dinheiro” e
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.550 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.001301/2010-41

movimentação de “dinheiro de cliente para o fornecedor”, não tendo apresentado qualquer prova
que demonstrasse tais afirmações.
Acórdão CARF no 2301-002.337 de 2011:
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio, quasi non allegatio, ou seja,
alegar sem provar equivale a não alegar. [...]
Por essas razões, entendo que não merece provimento o recurso.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital